Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PROCESSO SUSPENSO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COGNIÇÃO RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR E DA AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO NÃO ABRANGIDAS PELA COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA.

1. A oposição de exceção de pré-executividade não suspende, por si só, o prazo dos embargos à execução. In casu, como o processo ficou suspenso por decisão judicial, não há preclusão temporal para a impugnação ao cumprimento de sentença.

2. As matérias alegadas na impugnação extrapolam as tratadas na ação anulatória proposta pela parte e em agravo de instrumento anterior, não havendo coisa julgada nesse ponto.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.